Tribunal: TJDFT
Processo: 0707097-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707097-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR BERNARDES DOS SANTOS AGRAVADO: INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME Despacho 1. Agravo de instrumento interposta por Igor Bernardes dos Santos contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada (proc. no 0704398-61.2020.8.07.0006, ID no 83079308, págs. 1-3). 2. Como consequência, o autor, agravante, foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC. 3. O agravante não providenciou o preparo, mas pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que, no momento, não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/1950, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 7. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. Para possibilitar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como do pedido de gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. 9. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 10. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO